Tribunal: TJSP
Processo: 2279688-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de repetição de indébito em fase de cumprimento de sentença - Alegação de excesso de execução - Impugnação apresentada pela Municipalidade parcialmente acolhida - Pretendida condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios - Cabimento - Aplicação do princípio da causalidade - Inteligência do art. 85, § 1o, do CPC - Honorários advocatícios fixados por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de repetição de indébito em fase de cumprimento de sentença - Alegação de excesso de execução - Impugnação apresentada pela Municipalidade parcialmente acolhida - Pretendida condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios - Cabimento - Aplicação do princípio da causalidade - Inteligência do art. 85, § 1o, do CPC - Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 500,00 - Decisão parcialmente reformada - Recurso provido.